Tribunal: TJES
Processo: 5001350-27.2025.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001350-27.2025.8.08.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: IVONEI RAMOS DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVAS DAS QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os acusados como incursos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado cometido, em tese, mediante motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. As defesas requerem a impronúncia por alegada ausência de indícios de autoria ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras reconhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia;
(ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando a prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria, sem exigência de certeza plena, que cabe ao Tribunal do Júri.
A materialidade do crime está comprovada por meio de boletim unificado, laudos de exame de local, de arma de fogo e de confronto balístico.

A ausência de prova pericial direta não impede a pronúncia quando há outros elementos indiciários idôneos que comprovem a materialidade e indiquem a autoria, conforme consolidado na jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 2.486.632/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29.04.2024).

Os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, apontam de forma coerente para a participação dos acusados, indicando ameaças prévias, premeditação e atuação conjunta.

A negativa de autoria não afasta os indícios coligidos, sendo o Tribunal do Júri o órgão competente para apreciar as versões conflitantes.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido encontram respaldo nas provas dos autos, pois o crime teria decorrido de desentendimento banal e sido praticado em contexto de surpresa noturna, no interior da residência da vítima.

A exclusão de qualificadoras somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que a pronúncia demanda apenas indícios suficientes de autoria, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 414; CP, art. 121, § 2º, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE-AgR nº 1.554.269, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.08.2025; TJES, RSE nº 5005496-44.2025.8.08.0035, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 02.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5001350-27.2025.8.08.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IVONEI RAMOS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se os autos de recursos em sentido estrito interpostos por
IVONEI RAMOS DOS SANTOS
e
RODRIGO DE SOUZA QUINTINO
em face da r. decisão acostada nas páginas 236/242 do
link
disponível no ID 14518439, prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha/ES.

A Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em síntese, que (fls. 02/03):

[...] Sem precisar a data, mas seguramente antes do dia 09 de abril de 2023, na propriedade de Marcio Cuqueto, localizada no Córrego da areia, zona rural de Vila Valério/ES, o denunciado IVONEI RAMOS DOS SANTOS, vulgo “Vonei”, possuía arma de fogo e munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência.

Ademais, no dia 09 de abril de 2023, no período noturno, por volta da meia noite, na propriedade de Marcio Cuqueto, localizada no Córrego da areia, zona rural de Vila Valério/ES, os denunciados IVONEI RAMOS DOS SANTOS, vulgo “Vonei”, e RODRIGO DE SOUZA QUINTINO, em unidade de desígnios e com
animus necandi
, com recurso que dificultou a defesa da vítima e fazendo uso de arma de fogo, matou a vítima José Aparecido Silva Santos.

O denunciado IVONEI RAMOS DOS SANTOS, vulgo “Vonei”, possuía uma carabina Winchester .44 há anos em sua residência e costumava falar que a possuía.

De posse desse artefato bélico, no dia 09 de junho de 2023, os denunciados IVONEI RAMOS DOS SANTOS, vulgo “Vonei”, e RODRIGO DE SOUZA QUINTINO bateram na porta da residência da vítima, chamando-a. Antes mesmo de abrir a porta, para dificultar a defesa da vítima ante a surpresa, IVONEI RAMOS DOS SANTOS, vulgo “Vonei”, efetuou diversos disparos com sua carabina Winchester .44 com a intenção de matá-la, acertando a sua barriga. Após os disparos, arrombou a porta e efetuou mais um disparo que acertou a sua perna. Destaca-se que RODRIGO DE SOUZA QUINTINO estava ali para garantir o sucesso da empreitada, porém, a vítima conseguiu entrar em luta corporal com IVONEI e tomar sua arma, motivo pelo qual os denunciados fugiram.

Após o crime, a vítima foi socorrida por Alvanei Xavier dos Santos e levada ao hospital, sendo necessária cirurgia, mas não resistiu e morreu. Já os denunciados foram presos em casa e a arma de fogo apreendida na residência do cunhado da vítima, Jeovane Xavier dos Santos.

Salienta-se que a vítima falou para Alvanei Xavier dos Santos que IVONEI RAMOS DOS SANTOS, vulgo “Vonei”, foi o autor do crime junto com RODRIGO DE SOUZA QUINTINO.

A motivação do crime foi fútil, pois ocorreu pelo fato de que RODRIGO DE SOUZA QUINTINO costumava fazer brincadeiras de cunho sexual no local de trabalho e a vítima teria lhe chamado a atenção, o que os descontentou, sendo o crime premeditado há, no mínimo, duas semanas.

Salienta-se que instantes antes do crime, os denunciados estavam em no bar “Risca Faca”, com o intuito de se embriagar de forma preordenada.

Pela prática delituosa acima descrita, os recorrentes
IVONEI RAMOS DOS SANTOS
e
RODRIGO DE SOUZA QUINTINO
foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Inconformadas, nas razões recursais de páginas 256/264 e 266/281 do
link
disponível no ID 14518439, as defesas requerem a impronúncia dos recorrentes, sustentando, em suma, a inexistência de indícios suficientes de autoria quanto aos crimes pelos quais foram pronunciados. Subsidiariamente, pleiteiam o afastamento das qualificadoras reconhecidas.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto às matérias alegadas.

O art. 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:
“
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Depreende-se que a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação das infrações penais narradas na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade delitiva resta devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 09/19 dos autos físicos, do Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 94 dos autos físicos, do Laudo de Exame de Local (páginas 228/234 do
link
disponível no ID 14518439), do Laudo de Exame em Arma de Fogo (páginas 171/178 do
link
disponível no ID 14518439), do Laudo de Exame de Confronto Balístico (páginas 220/225 do
link
disponível no ID 14518439), bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Nesse ponto, saliento que, como se é sabido, o artigo 158, do Código de Processo Penal, prescreve que, em casos que o crime deixa vestígios, é necessária a elaboração de exame de corpo delito,
podendo ele ser direto ou indireto
.

Desse modo, nossa jurisprudência pátria é no sentido de que a ausência de prova pericial direta não impede a pronúncia, desde que existam outros elementos indiciários que atendam ao
standard
probatório mínimo exigido, como o boletim de atendimento médico, laudo pericial no local do homicídio e a prova testemunhal.

Nesse sentido, saliento o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que preservou sentença de pronúncia em processo por homicídio. 2. O agravante sustenta que a decisão de pronúncia foi amparada exclusivamente em testemunhos indiretos, sem prova pericial da materialidade do crime, inexistindo laudo cadavérico ou exame de local de crime, e que os elementos apresentados não atendem ao standard probatório mínimo exigido. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser mantida com base em indícios mínimos de autoria e materialidade, mesmo na ausência de prova pericial direta, considerando os depoimentos testemunhais e outros elementos indiciários. III. Razões de decidir 4. A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base na ocorrência do crime e em indícios de autoria, não demandando certeza necessária à condenação. 5. O conjunto probatório, incluindo depoimentos de testemunhas que viram o acusado na companhia da vítima na noite do desaparecimento e relatos de confissões feitas por ele e interceptações telefônicas, foi considerado suficiente para justificar a pronúncia. 6.
A ausência de prova pericial direta não impede a pronúncia, desde que existam outros elementos indiciários que atendam ao standard probatório mínimo exigido
. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base na ocorrência do crime e em indícios mínimos de autoria e materialidade. 2. A ausência de prova pericial direta não impede a pronúncia, desde que existam outros elementos indiciários suficientes. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414 e 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AREsp 2.486.632/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29.04.2024; STJ, AGRG no AREsp 2.026.720/PR, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 06.05.2022; STJ, AGRG no AREsp 2.026.454/PE, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13.05.2024. (STJ; AgRg-HC 991.659; Proc. 2025/0105772-5; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; Julg. 14/10/2025; DJE 30/10/2025).

Prosseguindo, os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio dos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse particular, destaco que as provas produzidas judicialmente, consoante transcrito na própria decisão de pronúncia:

A testemunha
Jeovane Xavier dos Santos
, inquirido judicialmente, relatou:

"(...) Que o acusado RODRIGO DE SOUZA QUINTINO veio de Alcobaça/BA para trabalhar, e que ele 'atacava' a vítima verbalmente, disparando palavras de baixo calão; Que a vítima chamou a atenção do acusado RODRIGO, dizendo que se o mesmo continuasse com aquela prática, informaria ao patrão deles e pediria para mandá-lo embora; Que com isso, RODRIGO começou a dizer que ia matar a vítima; Que o acusado RODRIGO aliou-se ao acusado IVONEI e ambos foram até a casa da vítima e arrombaram a porta, efetuando disparos contra a vítima. Que em seguida, o acusado IVONEI entrou em uma luta corporal com a vítima, e então os acusados efetuaram outro disparo que atingiu a vítima, seguidamente, a vítima conseguiu tomar a arma dos acusados e eles saíram correndo; Que a vítima foi caminhando até a casa de seu irmão, e informou para ele que quem havia efetuado os disparos contra ele havia sido o acusado IVONEI; Que imediatamente a vítima foi para o hospital e após complicações na cirurgia, ele veio a óbito. (...)".

Por conseguinte, a testemunha
Alvanei Xavier dos Santos
, que socorreu a vítima, prestou as seguintes declarações:

"(...) Que afirmou que o acusado RODRIGO frequentava seu bar e tinha o costume de pegar nas partes íntimas de outros homens e então o mesmo conversou com a vítima para que ele pedisse para o acusado RODRIGO parar com essa prática, pois o mesmo fazia isso na presença de todos no bar, inclusive de crianças e mulheres; Que a vítima conversou sobre isso com o acusado RODRIGO e então, o mesmo começou a ameaçá-lo de morte; Que alegou que ficou sabendo por terceiros que o acusado RODRIGO havia informado que mataria a vítima, então, perguntou para a vítima se o mesmo estava sabendo e qual seria o motivo para isso, e a vítima informou que seria porque ele pediu para que o acusado RODRIGO parasse com aquela prática de pegar nas partes íntimas dos homens no bar; Que um tempo depois, o acusado IVONEI em uma conversa com a testemunha, falou que o RODRIGO iria matar a vítima.; Que quando ocorreu a tentativa de homicídio, ele levou a vítima ao hospital e em todo o trajeto conversou com ele, e que o mesmo encontrava-se consciente a todo momento, e que a própria vítima confirmou para ele que duas pessoas tentaram matá-lo, e que teria reconhecido que uma delas era o acusado IVONEI, no entanto, não conseguiu identificar quem era a outra pessoa. (...)".

Já a testemunha
João Domingos Silva Santos
, irmão da vítima, informou durante a instrução processual:

"(...) que por volta de uma semana antes do ocorrido, seu irmão havia comentado com ele que o acusado RODRIGO estava o ameaçando de morte.".

Em contrapartida, os recorrentes
IVONEI RAMOS DOS SANTOS
e
RODRIGO DE SOUZA QUINTINO
, em seus interrogatórios judiciais, negaram veementemente os fatos. Vejamos:

(...) Que conhece o acusado; Que conhece a vítima; Que não trabalhava junto com a vítima; Que frequentava o bar “Risca Faca”; Que não tinha relacionamento homoafetivo com o acusado; Que foi apreendida uma arma em sua residência, no entanto não pertencia a ele; Que no dia do ocorrido ingeriu bebida alcoólica; Que não se lembra de nada que ocorreu na noite do crime; Que a espingarda apreendida não pertencia a ele; Que não tinha inimizade com a vítima; Que é amigo do dono do bar “Risca Faca”; Que não tem conhecimento em relação a ameaças feitas pelo acusado RODRIGO; Que não lembra quem estava bebendo com ele horas antes do crime; Que quando foi preso foi informado do motivo da prisão; Que não negou autoria do crime pois achou que logo iriam encontrar o verdadeiro culpado; (...) IVONEI RAMOS DOS SANTOS.

(...) Que conhece o acusado; Que conhece a vítima; Que é da Bahia; Que veio para Vila Valério a trabalho; Que foi a vítima que o chamou para trabalhar; Que todo domingo frequentava o bar “Risca Faca”; Que nunca fez brincadeiras com conotações sexuais no bar; Que nunca ameaçou a vítima; Que convivia com os parentes da vítima; Que no dia do crime havia trabalhado o dia inteiro e que a tarde se juntou com as pessoas do alojamento para fazer um churrasco e beber; Que no dia seguinte sairia um carro às 02h30 da manhã para levar os trabalhadores de volta para a Bahia; Que não conseguiu ir no carro pois não tinha vaga e que iria embora pela manhã; Que pela manhã viu carros de polícia na casa do acusado IVONEI; Que depois ele foi conduzido a delegacia; Que depois de horas na delegacia ele foi liberado; Que no outro dia foi trabalhar e novamente a polícia o conduziu para a delegacia; Que novamente depois de horas na delegacia ele foi liberado; Que meses depois foi preso; Que sempre que ia para o secador parava na casa do acusado IVONEI; Que não sabe se o acusado IVONEI possui armas; Que no momento do crime ele estava no alojamento dele junto com outras pessoas; Que nenhuma das pessoas que estavam com ele no alojamento no momento do crime foram ouvidas ao decorrer do processo; Que nunca teve relacionamento homoafetivo; Que sempre teve um bom relacionamento com a família da vítima; (...) RODRIGO DE SOUZA QUINTINO.

Diante das provas supramencionadas, verifico que ficou demonstrada, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da participação dos recorrentes na prática do crime de homicídio qualificado. Os depoimentos das testemunhas, colhidos em juízo, são coerentes e apontam para uma narrativa fática na qual, após uma série de desentendimentos e ameaças, os réus teriam agido em conjunto para ceifar a vida da vítima.

Nesse contexto, não obstante a negativa de autoria dos recorrentes, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa e pela acusação.

Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime. Consoante a jurisprudência consolidada, a decisão de pronúncia não exige um juízo de certeza, mas sim um juízo de probabilidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 6.
A jurisprudência desta CORTE estabelece que a decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, não sendo necessária certeza da autoria, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação.
(STF; ARE-AgR 1.554.269; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 19/08/2025; DJE 02/09/2025).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para que haja decisão de pronúncia é necessária à certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.
2. Diante da ausência de provas incontestes acerca da tese de ausência de animus necandi, esta deve ser levada ao Tribunal do Júri. 3. Recurso Desprovido. (TJES; RSE 5005496-44.2025.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 02/04/2025).

Desse modo, conforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes, não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia.

Assim, em que pese a existência de duas versões quanto à autoria delitiva, sendo uma no sentido de que os recorrentes seriam os autores do crime, e a outra versão no sentido da negativa de autoria, cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação do presente caso, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Quanto à alegação de que as provas para a pronúncia se basearam em testemunhas indiretas (“ouvir dizer”), saliento que há, no conjunto probatório, relato de testemunha presencial, que socorreu a vítima quando foi atingida, bem como presenciou as ameaças de morte que o acusado Rodrigo teria feito em face do ofendido.

Logo, verifica-se que, das provas utilizadas para sustentar a decisão de pronúncia, existem provas de testemunha direta, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstram os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o conselho de sentença.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia dos réus, o melhor caminho a ser trilhado é submeter os atos por eles praticados ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

Por sua vez, em relação ao pedido de exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido), entendo que não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nesta fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Logo, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência das qualificadoras, verifico que constam nos autos elementos a demonstrarem que o crime foi praticado por
motivo fútil
, consubstanciado na desproporcionalidade da conduta dos agentes, que teriam ceifado a vida da vítima em decorrência de uma simples repreensão verbal por comportamentos inadequados.

Da mesma forma, há elementos suficientes a demonstrar que o delito foi praticado mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, uma vez que os relatos indicam que a vítima foi surpreendida em sua própria residência, durante o período noturno, por múltiplos agentes que invadiram o local, diminuindo consideravelmente sua capacidade de reação e defesa.

Assim, estando o reconhecimento de tais qualificadoras fundado em fatos identificados nas provas dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à sua exclusão nesta fase processual.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)